Tribunal: TJMT
Processo: 1018480-89.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018480-89.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JULIANO FABRICIO DE SOUZA - CPF: 759.801.181-87 (ADVOGADO), ADRIANO ABILAS - CPF: 645.312.529-34 (AGRAVANTE), B. F. CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME - CNPJ: 03.956.292/0001-29 (AGRAVADO), POSTO RIBEIRINHO LTDA - CNPJ: 01.667.182/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), SOMA CALCADOS E CONFECCOES LTDA - CNPJ: 01.529.158/0001-16 (TERCEIRO INTERESSADO), HAROLDO PIRES MARTINS - CPF: 566.543.599-68 (TERCEIRO INTERESSADO), VALERIA ABILAS DA SILVA - CPF: 794.073.239-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA MARA ORLANDINI ABILAS - CPF: 569.836.709-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANY GUIRRA CORTE - CPF: 024.990.181-19 (ADVOGADO), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – SÚMULA 105 DO STF - OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MATERIAL - VERIFICADA – CITAÇÃO CUMPRIDA FORA DO PRAZO LEGAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos da Súmula 105 do STF, a pretensão executiva prescreve no mesmo prazo da prescrição da ação.

O prazo prescricional para cobrança de dívida representada por instrumento particular de confissão de dívida é de 5 anos, conforme art. 206, §5º, inciso I, do Código Civil.

Verificado na Ação de Execução que decorridos cinco anos sem que a citação tenha ocorrido, é caso de ser reconhecida a ocorrência da prejudicial de mérito, máxime se a citação não foi feita no prazo do art. 240 do CPC e por culpa do credor, a quem compete promovê-la no tempo estabelecido pela mencionada regra.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo interposto por ADRIANO ABILAS.

AÇÃO:
Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0009502-18.2004.8.11.0041, que move B.F. CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA-ME em face do agravante.

DECISÃO AGRAVADA
:
indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição suscitado pelo executado, ora agravante, em sede de exceção de pré-executividade. Ainda, deferiu o levantamento da quantia depositada pelo locatário em favor do credor; homologou a avaliação do bem; e, indeferiu a adjudicação, uma vez que há 2 hipotecas e inúmeras penhoras/indisponibilidade gravadas na matrícula, inclusive de créditos prioritário, como trabalhista e fazendário

AGRAVO:
suscita, em síntese, a ocorrência da prescrição da ação de execução, dado que a inclusão do agravante e de sua esposa no polo passivo da demanda somente se concretizou em 02.03.2010, após mais de cinco anos do despacho inicial da execução, que ocorreu em 14.05.2004.

Considerada a ocorrência da prescrição, defende ser o caso de procedência da exceção de pré-executividade apresentada.

Ressalta não se tratar de morosidade atribuída ao judiciário, porquanto a demora na inclusão dos agravantes no polo passivo da demanda decorre de exclusiva responsabilidade do exequente.

Pugna pela suspensão imediata de todos as decisões expropriatórias em andamento e dos procedimentos de adjudicação do imóvel penhorado até o julgamento de mérito deste recurso. No mérito, pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e reconhecer a prescrição da execução contra o agravante e de sua esposa.

Liminar indeferida
(Id. 226011683).

Contrarrazões
(Id. 230741676): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo interposto por ADRIANO ABILAS.

AÇÃO:
Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0009502-18.2004.8.11.0041, que move B.F. CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA-ME em face do agravante.

DECISÃO AGRAVADA
:
indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição suscitado pelo executado, ora agravante, em sede de exceção de pré-executividade. Ainda, deferiu o levantamento da quantia depositada pelo locatário em favor do credor; homologou a avaliação do bem; e, indeferiu a adjudicação, uma vez que há 2 hipotecas e inúmeras penhoras/indisponibilidade gravadas na matrícula, inclusive de créditos prioritário, como trabalhista e fazendário.

Cuida-se de Ação de E
xecução de título extrajudicial, instaurada em 07.05.2004 (id 28558335), pelo agravado em face de SOMA CALÇADOS E CONFEÇOES LTDA, com o objetivo de obter o pagamento da quantia de R$200.000,00, decorrente da inadimplência de um contrato de confissão de dívida vencido em 02.03.2003. Na ocasião, a ação foi proposta contra a empresa Soma Calçados e o agravante Adriano Abilas era tão somente o interveniente hipotecário e sócio representante.

Segundo o agravante, a sua citação e o de sua esposa somente ocorreu em 02.03.2010, o que caracteriza a superação do prazo legal e a ocorrência da prescrição.

Pois bem.

Das movimentações processuais, vê-se que o despacho inicial de citação foi proferido em 14.05.2004 (id 28557842).

De acordo com a certidão do oficial de justiça realizada em 08.09.2024, a EMPRESA, o interveniente Adriano Abilas e sua esposa Sandra Maria Orlabdini Abilas foram citados em Maringá, por carta precatória em 23.8.2004 - id. 28557867. No entanto, apesar do oficial de justiça ter consignado que citou a empresa e os intervenientes, o pedido do exequente, àquela época, era de citação da empresa e de intimação dos intervenientes.

De qualquer forma essa citação, ocorrida em Maringá em 23.8.2004, foi declarada nula em 03.05.2005 - id 28557854.

Em 14.04.2009 foi deferida citação da empresa SOMA CALÇADOS E CONFEÇOES LTDA por edital - id. 28558003, que foi concretizada em 24.2.2010 - id. 28558011.

Em 23.02.2010, o exequente promoveu a emenda da petição inicial para
incluir no polo passivo da execução os intervenientes hipotecários Adriano Abilas e sua esposa, bem como requereu o deferimento da citação por edital deles - id. 28558014.

A emenda e a citação por edital dos referidos intervenientes foi deferida em 17.3.2010 - id. 28558018.

Em 29.6.2010 - id. 28558023, ocorreu a formalização da citação por edital de Adriano Abilas e de sua esposa.

A controvérsia está em saber se é caso de reformar a decisão agravada e reconhecer a prescrição da pretensão executiva em razão da citação extemporânea dos executados.

Realça-se, de início, tratar-se da alegada
prescrição do direito material, vale dizer, da pretensão executiva, que tem incidência quando a citação não se aperfeiçoa no tempo reservado ao exercício do direito de executar o título que lastreia a Ação.

Nos termos da Súmula nº 105 do STF, a pretensão executiva prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação. Desta feita, se a execução é baseada na inadimplência de instrumento particular, nos termos do artigo 206, §5, inciso I do Código Civil, é de 5 (cinco) anos o prazo da pretensão executiva.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. PRESCRIÇÃO.
O prazo prescricional para cobrança de dívida representada por instrumento particular de confissão de dívida firmado em 2005 é o de 05 anos, consignado no art. 206, § 5º, I do Código Civil de 2002
. (TJ-MG - AC: 10243120008129001 MG, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 01/09/2020, Data de Publicação: 08/09/2020).

A prescrição se interrompe com o despacho ordinatório da citação e inclusive retroage à data da propositura da ação
desde que a referida citação seja efetivada nos termos do §2º do art. 240 do CPC
, que dispõe:

“art. 240. a citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts. 397 e 398 da lei n
o
10.406, de 10 de janeiro de 2002 (código civil)
.

§ 1
o
a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2
o
incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1
o
.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRESCRIÇÃO DIRETA – OCORRÊNCIA – CITAÇÃO DA REQUERIDA APÓS DECORRIDO PRAZO DE PRESCRIÇÃO – INAPLICABILIDADE DE RETROAÇÃO À DATA DA PROPOSITURA DA DEMANDA – INTELIGÊNCIA ART. 202, I DO CC C/C ART. 240, §§ 1º E 2º DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – CONDENAÇÃO DEMANDANTE EM HONORÁRIOS – RECURSO PROVIDO. A citação é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide. O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição, desde que a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso. Não sendo promovida a citação da parte requerida dentro do prazo prescricional, bem como decorrido o prazo de 10 (dez) dias para diligenciar neste sentido, não há interrupção da prescrição nos termos do art. 202, I do CC c/c art. 240, §§ 1º e 2º do CPC. Tratando-se de ação de cobrança de um contrato de empréstimo consignado, tem-se que o prazo prescricional é de 05 (cinco) anos, conforme art. 206, § 5º, I, do Código Civil. Ultrapassados mais de 08 (oito) anos da propositura da ação sem ter ocorrido, até a presente data, a citação da parte requerida, materializada está a prescrição da pretensão. (TJ-MT - AC: 10146859320178110041, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 12/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/04/2023)

No caso, se o vencimento da confissão de dívida que lastreia a execução ocorreu 20.03.2003, têm-se que o prazo prescricional de 05 anos da ação foi alcançado antes mesmo do despacho de citação dos intervenientes Adriano Abilas e de sua esposa, dado que proferido despacho citatório somente em 17.3.2010.

Nestes termos, verificado que o despacho citatório dos referidos intervenientes ocorreu em 17.03.2010 e verificada que a efetivação da citação se deu em 29.6.2010, é caso de reformar a decisão agravada para reconhecer a prescrição da pretensão executiva em favor dos intervenientes ADRIANO ABILAS e SANDRA MARIA ORLANDINI.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
para reconhecer
a prescrição da pretensão executiva em favor dos executados ADRIANO ABILAS e SANDRA MARIA ORLANDINI e, por consequência, para anular os atos constritivos realizados em desfavor deles.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024